Tribunal: TJBA
Processo: 8007654-76.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma HABEAS CORPUS: 8007654-76.2026.8.05.0000 COMARCA: TEIXEIRA DE FREITAS/BA. ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA IMPETRANTES: ARTHUR NUNES GOMES e RAMON SOARES GUEDES PACIENTE: MATEUS TARSO COSTA SILVA IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE EXECUÇÕES PENAIS E JÚRI DA COMARCA DE TEIXEIRA DE FREITAS/BA. PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: CLEUSA BOYDA DE ANDRADE EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. 1 - ALEGAÇÃO DE EXCESSO PRAZAL. NÃO CONSTATAÇÃO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO (ART. 5º, LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). TRÂMITE REGULAR DO PROCESSO PENAL. COMPLEXIDADE. PLURALIDADE DE ACUSADOS. DENÚNCIA FOI OFERECIDA EM 11 DE JULHO DE 2023 E RECEBIDA EM 14 DE JULHO DE 2023, SENDO DETERMINADA A NOTIFICAÇÃO PARA OFERECIMENTO DE RESPOSTA. PACIENTE FOI DEVIDAMENTE CITADO EM 04/08/2023 , TENDO APRESENTADO SUA RESPOSTA EM 12 DE MAIO DE 2023. O JUÍZO A QUO PROCEDEU À REAVALIAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE E DEMAIS DENUNCIADOS EM 11/02/2025. ALÉM DISSO, A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO FOI DESIGNADA PARA O DIA 05/05/2026. POR FIM, IMPORTANTE DESTACAR QUE O PACIENTE “POSSUI 03 (TRÊS) MANDADOS DE PRISÃO ATIVOS NO SISTEMA BNMP, TODOS EXPEDIDOS POR ESTE JUÍZO, EM RAZÃO DA PRÁTICA DE CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA.”, ENCONTRANDO-SE, ATUALMENTE, CUSTODIADO NO CONJUNTO PENAL DE SERRINHA/BA, EM RAZÃO DA INCLUSÃO CAUTELAR NO REGIME DISCIPLINAR DIFERENCIADO – RDD. DESÍDIA ESTATAL NÃO DEMONSTRADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. 2 - CONCLUSÃO: ORDEM DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos os Autos de HABEAS CORPUS autuado sob nº. 8007654-76.2026.8.05.0000, tendo ARTHUR NUNES GOMES e RAMON SOARES GUEDES, como Impetrantes e, na condição de Paciente, MATEUS TARSO COSTA SILVA, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR